Tribunal: TJDFT
Processo: 0000324-67.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO DE RENÚNCIA TÁCITA. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta a existência de omissão no acórdão, quanto à análise da renúncia tácita pela vítima. Requer, alternativamente, o prequestionamento de variados dispositivos constitucionais, para eventual oposição de Recurso Extraordinário.
3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme devidamente enfrentado, quando do julgamento da apelação, a prática de relação sexual entre o ofendido e a acusada – em momento isolado e de forma impulsiva –, como se extrai do arcabouço probatório, não importa no reconhecimento de renúncia tácita ao direito de propositura de ação penal privada. O fato não caracterizou o estabelecimento de um relacionamento amoroso duradouro, que seria óbice ao oferecimento de queixa-crime.
4. Desse modo, a despeito da alegação de existência de omissão no julgado, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso e demonstra a inadequação da via eleita.
5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.